Tribunal: TJES
Processo: 0001947-71.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001947-71.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON RODRIGO LOYOLA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001947-71.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CHALLINTON FERREIRA DE SOUZA

APELADO: WEVERTON RODRIGO LOYOLA COELHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 155, §4°, INCISO II , PENA-BASE FUNDAMENTADA INIDONEAMENTE - NÃO OCORRÊNCIA - DIMINUIÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR AO ADOTADO PELOS TRIBUNAIS - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Impossível acolher o pleito defensivo, ante a sentença devidamente fundamentada no caso concreto. 2.Dos autos infere-se que o magistrado sentenciante, embasado no conjunto probatório trazido aos autos, proferiu a sentença de forma adequada e proporcional, utilizando-se da discricionariedade que lhe é conferida, não carecendo de retoques. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001947-71.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CHALLINTON FERREIRA DE SOUZA

APELADO: WEVERTON RODRIGO LOYOLA COELHO

VOTO

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] no dia 26 de dezembro de 2022, na rua Guarujá, n°57, Marcílio de Noronha, Viana/ES, o acusado subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em “um aparelho celular da vítima, Challintton Ferreira de Souza.

Consta nos autos que, através de uma denúncia, que o denunciado havia furtado um celular. Os guardas municipais prosseguiram ao local e fizeram contato com o senhor Challintton Ferreira de Souza, vítima, informando que seu vizinho, o denunciado Weverton, havia entrado em sua casa e furtado seu celular.

Diante da informação, os guardas municipais prosseguiram até a residência do denunciado que confirmou pela manhã que entrou na residência da vítima e furtado o celular e vendido para um homem na Ceasa em Cariacica.

Materialidade e autoria evidenciadas pelo Boletim Unificado n° 49781203 e declarações constantes dos autos.

Assim agindo, incorreram os denunciados WEVERTON RODRIGO LOYOLA COELHO, incorre nas sanções do artigo 155, §4°, inciso II, do Código Penal [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante, condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, §4°, inciso II ,do Código Penal, sendo aplicada ao mesmo pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, sendo o regime inicial para cumprimento da pena o FECHADO.

Inicialmente, vale salientar que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses suscitadas, em sede de razões de apelação.

A defesa alega que as circunstâncias judiciais negativas foram valoradas de forma inidônea.

Alega, ainda, que o magistrado deixou de compensar a agravante da reincidência com atenuante da confissão, e que a redução feita, não atende os parâmetros adotados pelos Tribunais, encontrando-se aquém do que vem sendo aplicado.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Na verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

No caso em tela, entendo que o magistrado de primeira instância, ao fixar a pena-base do acusado em 02 anos e 09 meses de reclusão, o fez em estrita observância ao disposto no art. 59 do CP, valorando adequadamente e de modo negativo os antecedentes e as circunstâncias do crime, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

No que diz respeito à compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, é necessário ressaltar que o apelante possui 03 condenações.

Uma foi utilizada para exasperação da pena-base, e as outras duas foram utilizadas para o reconhecimento da agravante da reincidência, enquadrando o acusado como multirreincidente.

Assim, mesmo que uma de suas condenações seja usada na compensação com a atenuante da confissão, a outra persiste e deve ser devidamente reconhecida.

No caso dos autos, o magistrado de primeira instância, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, reduziu a pena do apelante em 03 meses, em seguida, ao reconhecer a agravante da reincidência, exasperou a pena em 06 meses.

Deixo de proceder à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, pois isso agravaria a situação do acusado, uma vez que a terceira condenação seria utilizada para agravar a pena.

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)